Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-46.2025.8.11.0079
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-46.2025.8.11.0079
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS VIEIRA PEREIRA - CPF: 703.690.991-92 (PACIENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0049-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), AILTON CESAR ALVES FERNANDES - CPF: 786.533.471-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Atraso na audiência de custódia. Justificada. Inexistência de nulidade. Indícios mínimos de autoria. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no contexto de investigação por suposta prática de roubo majorado e tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade pela realização tardia da audiência de custódia e ausência de elementos mínimos de autoria, requerendo a relaxamento da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão em flagrante;

(ii) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e respaldada por indícios mínimos de autoria.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para a realização da audiência de custódia, porquanto, a despeito da pequena demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente.

4.

Por ora, há indícios suficientes de autoria e materialidade que vinculam o paciente aos delitos investigados, com base em elementos como o reconhecimento formal pela vítima, apreensão de vestimentas e capacetes compatíveis com os utilizados no crime, vinculação ao proprietário da motocicleta utilizada, e apreensão de substância entorpecente em sua posse. Tais elementos são aptos a justificar a imposição da prisão preventiva, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública.

5. Embora não constitua objeto direto do presente
writ
, a prisão cautelar revela-se justificada, diante do histórico criminal do paciente, o qual demonstra elementos suficientes a evidenciar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A realização da audiência de custódia com pequeno atraso, desde que regularmente efetivada e asseguradas as garantias constitucionais do preso, não acarreta nulidade da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios suficientes, ainda que iniciais, de autoria e materialidade, e na necessidade de garantir a ordem pública. 3. O histórico criminal do paciente, embora não seja objeto central do habeas corpus, pode reforçar a necessidade da manutenção da segregação cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts.
157, § 2o, II e V e §2o-A,I;
Código de Processo Penal, arts. 306, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Walter George Ramalho De Lima em favor de
Matheus Vinicius Vieira Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, tipificados no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 157, § 2o, II e V e §2o-A,I do Código Penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que a audiência de custódia foi realizada em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, em afronta ao disposto no art. 306 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi preso em
01/04/2025, por volta das 15h54min
, e a comunicação ao juízo somente ocorreu em
02/04/2025, às 16h50min
. Diante disso, requer o relaxamento da prisão, por considerar a medida ilegal.

Alega, também, a ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a prisão do paciente decorre de meras suposições, desprovidas de elementos objetivos que o vinculem ao crime, uma vez que a motocicleta encontrada no local de trabalho não corresponde àquela filmada no vídeo do delito, além de a descrição física dos autores não se compatibilizar com as características do paciente. Afirma que os elementos constantes dos autos consistem em meros apontamentos indiretos e frágeis, desprovidos de prova técnica, perícia ou reconhecimento válido.

Diante do exposto, o impetrante requer, liminarmente, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por entender serem suficientes para atender ao juízo de cautelaridade exigido no caso.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 285532395 - Pág. 5).

No ID 286744852 - Pág. 10, foram juntadas informações que não se referem ao processo em análise, não guardando pertinência com os autos.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem:

“Habeas Corpus. Crime de roubo majorado e de tráfico de drogas. Pleito pelo relaxamento da prisão em flagrante. Improcedência. Ausência de nulidade automática pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Sustenta pela negativa de autoria. Matéria inerente à instrução criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Sobressai dos autos que a Polícia Militar foi acionada em razão de roubo praticado com emprego de arma de fogo, em que dois indivíduos, utilizando-se de motocicleta, teriam agredido a vítima e subtraído joias avaliadas em aproximadamente R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), além de quantia em dinheiro.

Durante as diligências, o paciente foi localizado, apresentando características físicas compatíveis com as descritas no boletim de ocorrência. Na sequência, em busca realizada em sua residência

foram encontrados substância análoga à maconha, uma camiseta semelhante à utilizada no crime, além de dois capacetes compatíveis com aqueles descritos pela vítima. Diante dos fatos, foi preso em flagrante delito.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e afastou a ilegalidade.

“(...) A defesa alega que houve extrapolamento do prazo, considerando o horário da prisão captura (a partir do discorrido pelos policiais no ID. 189298488 e ID. 189298489). Contudo, verifico que a nota de culpa de no 2025.16.149640 foi assinada pelo custodiado às
13h00min do dia 2/4/2025 (ID. 189302642) e que, conforme demonstrado no ID. 189327753, houve intercorrências de comunicação do sistema da Polícia Civil com o PJe, resultando no protocolo do APF em 02/04/2025, às 16:49:07
(horário de Mato Grosso) (...).

O Supremo Tribunal Federal entendeu que o dispositivo supra fixa uma consequência desarrazoada para a não realização de tal audiência, sobretudo porque é do senso comum que as operações policiais exigem uma certa logística. Nesse aspecto, ressalto que o fato penal ocorreu em Vila Campinas, na cidade de Bom Jesus do Araguaia – MT, 116 (cento e dezesseis) km (quilômetros) distante de Ribeirão Cascalheira – MT, havendo, nesse percurso, considerável quilometragem de estrada de chão. Veja que a previsão legislativa não admite excesso de prazo desproporcional, cabendo ao advogado fazer a análise do caso concreto diante da jurisprudência mais favorável à defesa. Logo, ainda que na prática nada impeça o petitório para relaxamento de prisão em sede de custódia, a motivação de tal pedido baseado na mera demora injustificada de excesso de logo após o decurso do prazo de vinte e quatro horas não se revela, por ora, suficiente. Aliás, conforme já argumentado anteriormente, eventual demora que se imputa à Polícia Civil na comunicação do flagrante ao juízo está devidamente justificada e documentada no ID. 189327753, considerando as intercorrências de comunicação do sistema da Polícia Civil com o PJe, resultando no protocolo do APF em 02/04/2025, às 16:49:07 (horário de Mato Grosso).

Aliás, não deixemos de considerar que, no que toca ao delito de roubo, trata-se de flagrante presumido e que, malgrado a constrição do custodiado ter-se dado no dia 01/04/2025, a confirmação dos indícios de autoria se deu às 10h32min do dia 02/04/2025 (por meio do Termo de Reconhecimento de ID. 189298456). Por corolário, a nota de culpa de no 2025.16.149640 foi assinada pelo custodiado às 13h00min do dia 2/4/2025 (ID. 189302642) e o APF, ainda que com todas as intercorrências de comunicação dos sistemas, foi devidamente protocolado em 02/04/2025, às 16:49:07 (horário de Mato Grosso).

A mera extrapolação do prazo legal por algumas horas, seja em sede policial, seja no Judiciário, por si só, não acarreta automática nulidade/relaxamento da prisão
. (...).

2. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...).

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os dados constantes no Boletim de Ocorrência, depoimento dos policiais em sede de delegacia, termo de reconhecimento de pessoa (ID. 189302314) e pelas diligências investigativas (ID. 189302311), dados de identificação da possível motocicleta utilizada no crime (ID. 189302312, 189302313) e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID. 189302317). Conforme narrado pela autoridade policial, há indícios de que o flagranteado, com um comparsa, teria subtraído joias no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e dinheiro em espécie, mediante violência física e psicológica.

Com o custodiado foram encontrados: a) substância análoga a maconha (60g), quantidade incompatível com uso pessoal, indicando tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006); b) vestimentas e capacetes idênticos aos descritos pela vítima; c) vinculação com Juvenal, apontado como dono da motocicleta utilizada no crime; d) reconhecimento pela vítima em termo próprio, que o identificou como um dos autores. (...)

Não bastasse, o histórico criminal de flagranteado, obtido via SINESP, revela padrão de conduta delitiva reiterada: a) tráfico de drogas (BO no 95691682/2023 e 109531650/2024); b) ameaça e lesão corporal contra parceiras (BO no 95953397/2023 e 85933729/2020) em possível cenário de violência doméstica; e c) estupro de vulnerável (BO no 73532599/2021), além de ato infracional de roubo (RAI GOIÁS 487208) quando adolescente.(...) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MATHEUS VINICIUS VIEIRA PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP.” ID. 284725393 - Pág. 13.

No que concerne à alegação de ilegalidade pela análise do flagrante após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas que a lei estipula, registro que não obstante o descumprimento do prazo estabelecido pela lei,
a audiência de custódia foi regularmente realizada
. O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva, mormente quando observadas as garantias processuais e constitucionais e não haja demonstração de prejuízo ao paciente.

Além disso, o fato de o ilícito ter ocorrido na localidade de Vila Campinas, no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, situada a aproximadamente 116 km de Ribeirão Cascalheira/MT, com trecho considerável de estrada não pavimentada, impõe uma logística mais complexa e pode impactar os prazos.

Ademais, conforme ressaltado pela Magistrada, o próprio paciente afirmou expressamente não ter sofrido violência física por parte dos policiais que efetuaram sua prisão, afastando, assim, qualquer suspeita de violação à sua integridade física ou moral durante o período de custódia.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS O PRAZO LEGAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Não há se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia, a qual teria sido realizada 48h após a prisão, porquanto, em que pese a demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva
. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Se isso não bastasse, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constituiu novo título justificador da privação da liberdade, de modo que restou superada eventual ilegalidade advinda da apresentação do preso ao Juízo após o prazo do artigo 306 do Código de Processo Penal.

Quanto à tese de ausência de indícios suficientes de autoria, vale destacar que o
habeas corpus
é procedimento célere e simplificado, não sendo a via adequada para a discussão de matérias que demandam a aprofundada análise de provas.

Inclusive, este entendimento foi consolidado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a instrução do feito revela-se precária
. Não há nos autos cópia do boletim de ocorrência, depoimentos, interrogatório, tampouco quaisquer documentos indispensáveis à adequada apreciação do pedido. A argumentação defensiva carece do mínimo lastro probatório, sendo certo que incumbe à defesa demonstrar a alegada ilegalidade ou abuso de poder, ônus do qual não se desincumbiu.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, conforme destacado pela Magistrada singular, uma vez que foram encontrados em sua posse
vestimentas e capacetes compatíveis com aqueles descritos pela vítima
; há, ainda, ao que tudo indica a vinculação com a pessoa de Juvenal Rodrigues, apontado como proprietário da motocicleta utilizada no crime; o reconhecimento formal do paciente pela vítima como um dos autores do delito, além da apreensão de substância análoga à maconha (60g) em seu poder.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a justificar a imposição da custódia cautelar.

Outrossim,
embora não constitua objeto direto do presente
writ
, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a segregação cautelar, a qual, encontra-se fundamentada, com amparo na garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva, conforme anunciado pela Autoridade tida como coatora em sua decisão segregatória, possuindo outros registros criminais, evidenciando elementos concretos que indicam risco efetivo à ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida, não sendo

suficiente as

medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025